Tribunal: TJSP
Processo: 2112015-38.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Decisões rescindendas proferidas em ação de cobrança julgada procedente para condenar a lá ré, aqui autora, no pagamento de taxas da associação de moradores do local de seu imóvel – Observação de prazo decadencial de 2 (dois) anos ao ajuizamento de ação rescisória que deve observar, nos termos dos §§ 12 e 15 do art. 525 do CPC, o trânsito em julgado da decisão vinculante do E.

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Decisões rescindendas proferidas em ação de cobrança julgada procedente para condenar a lá ré, aqui autora, no pagamento de taxas da associação de moradores do local de seu imóvel – Observação de prazo decadencial de 2 (dois) anos ao ajuizamento de ação rescisória que deve observar, nos termos dos §§ 12 e 15 do art. 525 do CPC, o trânsito em julgado da decisão vinculante do E. STF – Tempestividade do pleito – Gratuidade da autora mantida por ausência de elementos objetivos que afastem a presunção legal da declaração – Prestação de serviços, de caráter indivisível, aos moradores ou proprietários de imóveis localizados na área de atuação de associação de moradores – Cobrança de contribuições associativas e demais taxas de manutenção do imóvel daquele que não é associado ou não anui expressamente com o pagamento de tais valores – Inadmissibilidade – Ausência de prova contundente no sentido de que a demandada da ação principal teria se associado expressa ou tacitamente, que seria ônus probatório da lá demandante por não poder a ré fazer prova negativa – Caso haja futura associação implícita comprovada de forma contundente e eventual futuro inadimplemento, poderá a interessada propor ação própria referente a uma nova situação – Condição de proprietária no registro do imóvel que não traz automática responsabilidade de pagamento das taxas associativas – Respeito à vontade de livre associação, decorrente do art. 5o, II, XVII e XX, da CF/1988, a qual prevalece, conforme aplicação das teses vinculantes, sobre arguidos aspectos de enriquecimento indevido – Entendimento adotado pelo E. STJ, julgando recursos repetitivos (543-C CPC), e Tema 492 (RE 695.911/SP) do E. STF – Ação rescisória procedente para desconstituir as decisões de ação de cobrança, julgando-a improcedente.